Tribunal: TJSP
Processo: 0002730-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002730-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
SIDNEI APARECIDO MACIEL DA SILVA e Paciente ALEXANDRE DE ARAUJO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Posto isto, conheceram em parte da impetração, e
na parte conhecida denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002730-86.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/5
VOTO No 26152
HABEAS CORPUS No 0002730-86.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
PROCESSO DE ORIGEM No 7000302-09.2014.8.26.0360
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: SIDNEI APARECIDO MACIEL DA SILVA
PACIENTE: ALEXANDRE DE ARAUJO
Habeas Corpus. Progressão de regime. Impossibilidade de
conhecimento da impetração. Matéria que deve ser
analisada inicialmente pelo MM. Juízo das Execuções.
Habeas
Corpus.
Denegação
da
ordem.
Pedido
de
refazimento dos cálculos para efeito de benefícios na execução
da Pena. Informação do MM. Juiz de que determinou a
atualização dos referidos cálculos.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
benefício de ALEXANDRE DE ARAUJO, sob alegação de estar ele sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 2a Vara de Execuções da Comarca de
Presidente Prudente.
Segundo consta da impetração, o paciente preenche os requisitos legais para a
progressão de regime. Não obstante, permanece recluso na Penitenciária Wellington
Rodrigo Segura.
Insurge-se contra esta situação.
Alega o n. impetrante, em síntese, já ter preenchido o lapso temporal para
progressão ao regime semiaberto, cumprindo assim o requisito objetivo, além de ostentar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002730-86.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/5
bom comportamento carcerário e não ter anotação de falta disciplinar que o impeça de
obter a concessão da benesse. Aduz exercer atividade laborterápica e estudar na Unidade.
Menciona, ainda, que as informações referentes à sua situação processual, como
a data de início de cumprimento da pena, estão incorretas, o que poderia trazer prejuízos
ao paciente.
Por fim, alega fazer jus à detração por cumprimento de pena por processo no
0004128-22.2001.8.26.0360, em que teve a pena reduzida em 2a instância, e por processo
no 0006930-85.2004.8.26.0360, em que foi absolvido em 2a instância.
Diante disto, pleiteia, liminarmente, que seja “oficializada a Unidade Prisional
aonde o requerente se encontra para que sejam prestadas as informações referente o
cumprimento, feito a atualização do boletim informativo e prestadas demais assistência
jurídica caso for necessário; que seja oficializado o Nobre Contador para que digne-se de
elaborar os cálculos referente o cumprimento, para que proceda o artigo 1o e a conferência
dos cálculos e documentos juntados para a progressão de regime prisional e individualização
da pena de acordo com o art. 112 da LEP 7.210/84; que seja oficializada a Defensoria Pública
Geral do Estado de São Paulo SP, para que seja feito a análise dos fatos referente o conteúdo
desta petição, a reformalização e o impetramento em forma de ofício em 1a instância; que o
Digníssimo representante do Ministério Público digne-se de analisar os fatos referente o
direito e o constrangimento ilegal e de deferir os pedidos supra-mencionados.” (sic fls. 08).
No mérito, pleiteia a progressão de regime.
Indeferida a liminar (fls. 12/14), prestadas as informações de estilo (fls. 18/19),
pela denegação da ordem, foi o parecer ministerial de fls. 21/25.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002730-86.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/5
A Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente condenado a
penas que totalizam 36 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, pelo cometimento de 11
roubos majorados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, duas lesões corporais,
dano qualificado e resistência, encontra-se cumprindo pena na Penitenciária de Presidente
Prudente, em regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término
previsto para 10/12/2043, cujo cumprimento se iniciou em 13/07/2007.
A pena privativa de liberdade imposta no processo no
0006930-85.2004.8.6.26.0360 (execução 1), já foi extinta, pois foi cumprida no período de
14/12/2004 a 13/04/2007, cujo fato foi praticado em 14/12/2004.
As execuções 2 e 3, não dizem respeito à pena privativa de liberdade, eis que se
trata de delitos de porte de drogas para consumo.
Quanto ao processo 0004128-22.2001.8.26.0360, inicialmente o paciente foi
condenado à pena de 3 anos de reclusão, por tráfico de drogas. Houve interposição de
recurso de apelação, o qual deu provimento para desclassificar o delito para o artigo 16 da
lei no 6368/76, fixando a pena de 6 meses de detenção, o paciente ficou preso por este
delito no período de 29/05/2001 a 18/12/2002, portanto, não há como utilizar esse
período como detração, eis que anterior à prática dos delitos pelos quais está cumprindo
penas.
Informou, ainda, o MM. Juízo monocrático que o fato mais remoto, dos quais o
paciente atualmente cumpre pena privativa de liberdade, foi praticado em 13/07/2007
(execução 4).
Anotou, também, que o cálculo de penas foi atualizado e, finalmente, informou
que não há, nos autos de execução penal do paciente, pedido de progressão para o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002730-86.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/5
semiaberto, julgado ou pendente de julgamento.
Não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pelo presente
remédio heroico.
Note-se que com relação aos pleito de cálculos de penas, o magistrado de
primeiro grau informou que já tinha determinado a atualização dos mesmos, vencida esta
questão.
Com relação ao pedido de progressão de regime não se pode conhecê-lo neste
momento, pois raciocinar de forma contrária estar-se-ia concorrendo para a ocorrência de
supressão de instância, pois, como informado pelo MM. Juízo monocrático não há pedido
de progressão do paciente ao regime semiaberto julgado ou pendente de julgamento.
Posto isto, conhece-se em parte da impetração, e na parte conhecida denega-se
a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator